Tribunal: STF
Processo: HC 241507
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.481.811/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.



    2. No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais realizarem campana no local, tendo o recorrente, ao notar a aproximação dos agentes estatais, arremessado algumas drogas em cima do telhado de uma residência vizinha. Além disso, os policiais destacaram que um grande número de pessoas entrava e saia do imóvel sem nada aparente nas mãos. Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a busca domiciliar.



    3. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 2, p. 60).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    A mera alusão a campana, sem prova segura da ocorrência de tráfico no interior do imóvel, por si só, não constitui fundada razão, haja vista a existência de dúvida da diligência.



    Não existem elementos concretos prévios da existência de tráfico de drogas no interior da residência. Não há que se falar em fundada suspeita pelas supostas campanas, porém, nas referidas campanas nenhuma abordagem foi realizada de suposto adquirente de drogas, nem tampouco visualizada a existência de droga nas mãos de pessoas que entraram e saíram do local, ou nem sequer foram feitas essas campanhas, pois não existe sequer registro de qualquer campana.



    Segundo a denúncia, “em razão de denúncias, passaram a diligenciar o local dos fatos, onde funciona um serve-festas” (mas dentro da casa do paciente); “notaram que pessoas transitavam rapidamente pelo local, sem levar qualquer objeto aparente nas mãos..”, e “adentraram ao estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado Lázaro saiu correndo para os fundos do imóvel...”, conforme peça anexa (doc. 1, p. 4). 



    Nesse contexto, afirma que:



    [...] precedentes jurisprudenciais, a partir do Tema de Repercussão Geral nº 281 do STF, não admitem a entrada no domicílio em hipóteses como esta, pessoa saindo do local sem nada nas mãos, de maneira que o ingresso domiciliar dos agentes policiais na residência/domicílio do réu ocorreu sem a existência prévia de fundadas razões.



    [...]



    Assim, denúncia anônima, e/ou fuga no momento da abordagem, e movimentação de pessoas sem nada de ilícito, não constituem, por si só, fundadas razões ou justa causa para ingresso na residência do réu, sem mandado judicial, ainda que a pretexto de suposto estado de flagrância, em desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer “seja CONHECIDO o Habeas Corpus, ainda que de ofício, e CONCEDIDA A ORDEM para absolver Lázaro José Nascimento por ilicitude da prova” (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 434/437):



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa alega a nulidade das provas decorrentes do ingresso dos policiais no domicílio do recorrente em razão de denúncia anônima e sem autorização judicial ou do morador. Sobre o tema, o TJSP assim se manifestou:



    Nenhuma irregularidade emerge do fato de diligência policial se iniciar embasada em denúncia anônima, vez que as provas produzidas na ação são decorrentes da diligência efetivada, e não da simples denúncia anônima que a motivou.



    [...]



    Diversamente do alegado, havia elementos mais do que concretos quanto a prática, pelo recorrente, do crime em questão, tanto que, de fato, foram apreendidas no imóvel nada menos que 1171 porções de cocaína, com massa líquida total de 583,69g, 01 “tijolo” e mais 07 porções dessa mesma droga, ambos com massa líquida de 736,76g, além de R$ 272,00 e balança de precisão (fl. 15), item frequentemente empregado para pesagem de tóxicos, alguns deles encontrados após busca no telhado da casa vizinha, no qual o apelante lançou duas sacolas enquanto fugia pelos fundos de seu comércio “ServFestas”, e outra quantidade foi localizada sob o balcão do estabelecimento de bebidas, o que dá conta de que os policiais civis intervieram em situação clássica de pôr cobro ao delito permanente que se desenvolvia na ocasião, aliás, em grande escala, somando-se a isso que o fato, como abaixo será melhor analisado, dos policiais terem inclusive realizado “campana” antes da abordagem, verificando, em reiteradas oportunidades, que pessoas entravam e saiam do imóvel sem nada aparente em mãos, constatando-se indícios dessa prática delitiva, tal mais do que autorizou que agissem da forma como o fizeram, a teor do que preconiza o artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPP, vez que efetivamente existia situação clássica de flagrância, sendo desnecessária, portanto, diante dos relatos harmônicos dos agentes públicos, outras provas das observações antes feitas, como aduzido nas razões de apelo.



    Assim, muito distante da invasão de domicílio invocada em favor de imputado, tem-se que ele empreendeu fuga quando do ingresso de policiais no imóvel, após as observações e constatações por eles feitas quanto ao crime permanente em questão. (e-STJ fls. 349/352)



    Sabe-se que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.



    Exatamente como na espécie em que o ingresso dos policiais se deu não apenas pela denúncia anônima, mas após a realização de campana no local, tendo o recorrente, ao notar a aproximação dos agentes estatais, arremessado algumas drogas em cima do telhado de uma residência vizinha, o que exigiu a pronta atuação policial. Somado a isso, os policiais destacaram que muitas pessoas entravam e saiam do imóvel sem nada aparente em mãos.



    Veja que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior que assim já decidiu:



    [...]



    Portanto, as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões para a diligência. A propósito: AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 24/3/2022 e AgRg nos EDcl no HC 729.518/MG, DESTA RELATORIA, DJe 11/4/2022.



    Ademais, qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 63-66 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos deslocaram-se até o endereço onde funcionava um comércio de bebidas e de produtos para festas porque havia notícias de que o paciente praticava a traficância no local.



    Durante as investigações preliminares, os policiais observaram, em diversas vezes, que pessoas entravam e saiam do imóvel sem nada aparente em mãos; em outras ocasiões, notaram que os contatos ocorriam por uma portinhola, sem a necessidade de ingresso no estabelecimento comercial. Diante dos fortes indícios de que no local estaria ocorrendo a prática de crimes, decidiram ingressar no imóvel, momento em que o paciente tentou evadir-se pelos fundos, jogando duas sacolas plásticas no telhado da vizinha. No interior das sacolas, havia certa quantidade de maconha e de cocaína. Em revista pelo local, sob o balcão do comércio de bebidas, outras porções de maconha e de cocaína foram encontradas. No total, eram 8 unidades de maconha, sendo 1 tijolo e 7 porções menores, e 1.171 porções de cocaína. Foram localizados também uma balança de precisão e a importância de R$ 272,00 em dinheiro.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator